Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727789-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA, HUGO FERRAZ RODRIGUES AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA e HUGO FERRAZ RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A: “A sentença de ID 158375201 condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado. Agora, o patrono da exequente requer a liberação dos seus honorários, sob o argumento de que o recurso de apelação não versa acerca de tais verbas. Todavia, já houve o condicionamento do levantamento ao trânsito em julgado da sentença. Ademais, não há que se falar em trânsito em julgado parcial, pois a ação é uma e indivisível, não sendo possível cindir a coisa julgada. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisões que indeferiram o pedido de processamento do cumprimento definitivo de sentença e determinaram a conversão em cumprimento provisório. 1.1. A recorrente pede a reforma das decisões, para que seja possível o cumprimento definitivo da parte da sentença que restou incontroversa. 2. A pretensão recursal importa em que seja certificado o trânsito em julgado parcial, a fim de que possa realizar a execução definitiva do débito. 2.1 Tal pleito encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2.2. Jurisprudência: ‘O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)’ (07024623520198070006, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). 3. O caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo apenas nas hipóteses taxativas previstas nos parágrafos do referido artigo, entre as quais não se enquadra a hipótese dos autos. 3.1. Em que pese o artigo 523 do CPC permitir a execução da parte incontroversa, a interposição de recurso com efeito suspensivo obsta o prosseguimento da pretensão executória de forma definitiva. 4. O prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva nos autos da ação de conhecimento é impossível, uma vez que o recurso de a apelação tramita nos mesmos autos, os quais serão remetidos para julgamento do recurso em segunda instância. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1313097, 0728151- 65.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 27.01.2021, Dje 09.02.2021) Ademais, qualquer insurgência contra a sentença deverá ser objeto de recurso, visto que a prestação jurisdicional nesta primeira instância se encontra, por ora, esgotada. Assim, nada a prover acerca do pedido de ID 162918425. Aguarde-se o prazo de ID 163243598” (d.o., ID 163388689).” Os Agravantes sustentam que foi proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, determinando-se a expedição de ofício à instituição bancária para as transferências. Salientam que, em razão da interposição de apelação, a decisão agravada entendeu que todos devem aguardar o seu julgamento, ainda que trate de matéria sem repercussão sobre as demais parcelas incontroversas. Concluem que os honorários advocatícios, parcela de natureza alimentar, são direito autônomo do advogado e podem ser executados em separado. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para “a imediata expedição do competente alvará no valor de R$ 7.130,62, mais acréscimos legais, em favor do 2o Agravante, conforme r. sentença de ID 155613918, ou se determinar o sobrestamento do envio dos autos eletrônicos à instância ad quem findo o prazo para contrarrazoar o apelo interposto em face de r. sentença no juízo a quo”. Preparo recolhido (IDs 48861631). É o relatório. Decido. O condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado foi equacionado na decisão que julgou os embargos declaratórios opostos em face da sentença, in verbis: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) ajuizado por MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA em desfavor de BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A., no qual as partes firmaram acordo, conforme deflui da leitura do petitório de ID 1546869214. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo que o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos. Quanto à cláusula 7a, faço um esclarecimento. A cláusula atribui à exequente a responsabilidade quanto a eventual baixa do veículo junto ao DETRAN/DF e também quanto as despesas administrativas e tributárias (IPVA). Todavia, quanto as despesas administrativas e tributárias, ressalto que elas sempre foram de responsabilidade da autora, de forma que nunca houve a alteração do responsável tributário. O acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios apenas havia atribuído à executada a responsabilidade pelo ressarcimento de tais despesas. Ou seja, efetuaria o pagamento diretamente junto à Administração Pública e receberia o ressarcimento neste processo. A alteração do responsável pelas despesas administrativas tributárias e administrativas envolveria interesse do Distrito Federal, terceiro estranho ao feito. Esses são os esclarecimentos. A liberação das verbas será feita na forma proposta na decisão de ID 154962009 (aceito pelas partes nos ID 155454973 e ID 15597265), observada a penhora no rosto dos autos de ID 155560950. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência de: 1) R$ 85.474,85 (oitenta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), mais acréscimos legais, depositados ao ID 155134427, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0003734- 67.2012.8.07.0001, em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília; 2) R$ 85.474,84 (oitenta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), mais acréscimos legais, depositados ao ID 155134427, para a conta da executada BCLV COMERCIO DE VEICULOS SA, indicada ao ID 154686214; 3) R$ 7.130,62 (sete mil, cento e trinta reais e sessenta e dois centavos), mais acréscimos legais, depositados ao ID 155134427, para a conta do patrono da exequente, Dr. HUGO FERRAZ RODRIGUES, indicada ao ID 154686214; 4) R$ 7.130,62 (sete mil, cento e trinta reais e sessenta e dois centavos), mais acréscimos legais, depositados ao ID 155134427, para a conta do patrono da executada, Dr. AIRES VIGO, indicada ao ID 154686214. Ainda, expeça-se termo de penhora no rosto dos autos e cadastre-se o alerta no processo, comunicando o juízo solicitante. Após a realização da transferência, comunique-se o juízo solicitante acerca da sua efetivação. Custas pelas partes, conforme acordado. Trânsito em julgado nesta data, conforme acordado. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da sentença proferida no ID 155613918. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. A exequente se insurge contra a sentença que homologou o acordo em virtude de três motivos: não teria observado o pedido de reserva de honorários contratuais; não teria observado a preferência do crédito oriundo do IPVA; e que a sentença consignou conteúdo jurídico diverso do acordo sem conceder prazo para recurso ou oportunidade de manifestação. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão. A informação acerca da penhora no rosto dos autos foi informada pelos interessados ao ID 153580058, em 24.03.2023. O acordo foi entabulado em 03.04.2023. Assim, a existência e ciência do débito é prévia ao acordo entabulado. Ademais, após o ofício de penhora (ID 155560950), em 14.04.2023, o exequente se manifestou, requerendo a reserva dos 20% de honorários contratuais (ID 156532304), em 25.04.2023. Além disso, a exequente é devedora no processo que originou a penhora. Assim, não pode a exequente alegar que lhe foi suprimido o direito de se manifestar sobre a constrição, mormente considerando que apresentou petição (ID 156532304) quase dez dias após a juntada do ofício de penhora. Outrossim, o acordo entre as partes não pode ofender direito de terceiros credores. Já em relação ao pedido de reserva de honorários contratuais, trata-se de uma relação entre a exequente e seu patrono. Ou seja, é uma relação estranha ao processo, cujo crédito deverá ser cobrado pelas vias próprias, caso queira, e também não pode o a obrigação de pagamento de honorários advocatícios contratuais se sobrepor e ofender o direito de terceiros. Ademais, no tocante ao IPVA, a questão já restou exaustivamente debatida neste processo. A executada foi condenada ao ressarcimento das despesas de IPVA, o que pressupõe que a exequente tenha despendido os valores do próprio bolso e depois estaria buscando o ressarcimento. Se até hoje não efetuou o pagamento do IPVA, de sua responsabilidade, não o fez por sua liberalidade. Esse entendimento já foi afirmado por este juízo e acompanhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no AGI no 0703538- 10.2022.8.07.0000. Seguindo esse entendimento, colaciono o seguinte trecho do acórdão: “Levando em consideração que a Agravante não comprovou o gasto com IPVA, não há que se cogitar de ressarcimento”. Assim, não há que se falar em débito preferencial, visto ser um débito de ressarcimento oriundo da relação entre exequente e executado, particulares. Além de todo o exposto, a penhora é uma determinação de outro juízo, não cabendo às partes, ao entabularem o acordo, definirem o que será liberado para pagamento dos créditos da penhora e o que será de pagamento de outros débitos. Se houvesse essa liberalidade, o instituto da penhora restaria totalmente fragilizado. Eventual insurgência contra a penhora deve ser direcionada ao juízo que a determinou. Dessa forma, na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Todavia, quanto ao trânsito em julgado, verifico que há insurgência da exequente quanto à homologação do acordo, de forma a haver interesse recursal. Para salvaguardar os direitos a recurso da exequente, os efeitos da sentença homologatória só surtirão efeito a partir do trânsito em julgado desta sentença integrativa. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os embargos tão somente para condicionar os efeitos da sentença homologatória e a liberação de valores ao trânsito em julgado desta sentença integrativa. Intimem-se as partes.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da sentença proferida no ID 158375201. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. É compreensível a irresignação do executado, que almeja logo receber a restituição de seus valores. Todavia, a sentença de ID 158375201 foi clara em condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado, de forma que não há erro, contradição ou omissão. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Além disso, não se divisa risco de dano (periculum in mora), na medida em que não foi alegado nem demonstrado que a falta de antecipação da tutela recursal pode acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator